Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR DO ATO OU FATO. ART. 100, INC. V, ALÍNEA "A", DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Compete ao Juízo do lugar onde ocorreu o ato ou o fato processar e julgar ação na qual se objetiva o pagamento de compensação por danos morais causados pela veiculação de matéria jornalística, ainda que a demandada seja pessoa jurídica com sede em outro lugar. Precedentes do colendo STJ.
2. Recurso conhecido e provido.